Tribunal: TJMT
Processo: 1080887-71.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080887-71.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS. ART. 22, §2o, DO EOAB. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão da 4a Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação para reduzir honorários arbitrados para R$ 15.000,00, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. O embargante sustenta omissões, contradições, obscuridades e erro material, alegando premissa equivocada quanto à estrutura remuneratória, validade ampla dos termos de quitação, indevida revisão contratual, afronta ao princípio da intervenção mínima, ocorrência de bis in idem e ausência de fundamentação quanto aos critérios de arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à interpretação do contrato e dos termos de quitação; (
ii
) estabelecer se houve indevida revisão contratual ou violação ao princípio da intervenção mínima ao aplicar o art. 22, §2o, do EOAB; (
iii
) determinar se ocorreu dupla cobrança de honorários; e (
iv
) verificar se os critérios de arbitramento foram devidamente fundamentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vedando a rediscussão do mérito, salvo efeitos infringentes como consequência lógica da integração.

O acórdão enfrentou expressamente a estrutura remuneratória contratual, reconhecendo que a quitação anual prevista na cláusula 6.22 abrangia apenas adiantamentos vinculados à distribuição até 31/12/2019, não alcançando serviços prestados em 2020 até a rescisão em 19/11/2020.

A rescisão unilateral pelo cliente, antes do desfecho das demandas, impediu o implemento da condição de êxito, legitimando o arbitramento proporcional com fundamento no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, norma de ordem pública.

A aplicação do art. 22, §2o, do EOAB não configura revisão contratual nem afronta ao princípio da intervenção mínima (art. 421 do CC), mas integração de lacuna contratual à luz da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), da função social do contrato (art. 421 do CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Não há bis in idem, pois os valores anteriormente pagos referem-se a adiantamentos e fases encerradas até 31/12/2019, ao passo que o arbitramento abrange exclusivamente o trabalho desenvolvido entre 01/01/2020 e 19/11/2020.

A condição suspensiva vinculada ao êxito não subsiste quando o próprio cliente impede seu implemento ao revogar o mandato, sendo inaplicáveis os
arts
. 121 e 476 do CC, conforme orientação do STJ que admite o arbitramento proporcional nessa hipótese.

O arbitramento foi fundamentado com base nos critérios qualitativos do art. 85, §2o, do CPC, considerando tempo de atuação, extensão do trabalho, fases processuais e valores já pagos, sem necessidade de fórmula matemática rígida.

O precedente do STJ (REsp 2.170.294/BA) não se aplica à hipótese, pois o arbitramento não se funda em êxito final, mas no labor efetivamente prestado até a rescisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral do mandato pelo cliente antes do êxito autoriza o arbitramento proporcional de honorários com fundamento no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94.

A aplicação do art. 22, §2o, do EOAB para suprir lacuna contratual não configura revisão contratual nem viola o princípio da intervenção mínima.

Não há bis in idem quando o arbitramento abrange período e verbas não contemplados em quitação anterior.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões suscitadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 85, §2o; Lei 8.906/94, art. 22, §2o; CC,
arts
. 121, 421, 422, 476 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.170.294/BA; TJMT, Processo no 1047862-72.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1080887-71.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.
contra acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo o valor dos honorários arbitrados
para R
$ 15.000,00 (quinze mil reais)

(ID
344598394
).

O embargante alega a existência deomissões, contradições, obscuridades e erro materialno acórdão embargado.

A
firma que o acórdão partiu de uma premissa equivocada: a de que o contrato previa apenas honorários de êxito, deixando o escritório desprotegido em caso de rescisão antecipada.

Destaca que os termos de quitação foram inadequadamente valorados, havendo inclusive decisões do próprio TJMT que os consideraram válidos.

Sustenta que o acórdão
não explicou por que desconsiderou o princípio da intervenção mínima do Estado, não justificou a aplicação do art. 22, §2o, do EOAB quando havia estipulação contratual, e não fundamentou adequadamente a razão de ter, na prática, revisado o contrato sem pedido expresso nesse sentido
.

Alega que não houve análise sobre: (a) a simplicidade do trabalho realizado; (b) o recebimento pelo embargado dos valores devidos; (c) a ausência de recuperação de crédito.

Menciona
que
o escritório já recebeu honorários pelas fases processuais cumpridas. Considerar essas mesmas fases para nova condenação configura dupla cobrança pelo mesmo serviço

(ID
347091352
)
.

Sem
contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Desde logo, observa-se que o acórdão enfrentou de maneira expressa a estrutura remuneratória pactuada entre as partes.

Com efeito, conforme f
icou consignado
,
o contrato previa remuneração em etapas distintas
-
distribuição, garantia e êxito
-
e que os termos de quitação assinados pelo escritório diziam respeito apenas aos valores adiantados até 31/12/2019, não abrangendo os serviços prestados ao longo de 2020 até a rescisão contratual, ocorrida em 19/11/2020.

A conclusão foi clara no sentido de que a quitação anual prevista na cláusula 6.22 referia-se aos adiantamentos vinculados à distribuição, não alcançando honorários de êxito nem serviços executados no período subsequente.

Não houve, portanto, qualquer premissa equivocada.

O acórdão partiu da constatação de que houve rescisão unilateral pelo cliente quando ainda pendente o desfecho das demandas, circunstância que impossibilitou o escritório de prosseguir na atuação e, por conseguinte, de perceber eventual honorário de êxito.

Diante dessa realidade fática, aplicou-se corretamente o art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, norma de ordem pública que autoriza o arbitramento proporcional quando o mandato é revogado por iniciativa do cliente.

Também não procede a alegação de dupla remuneração.

Os valores pagos anteriormente referem-se a adiantamentos e a fases específicas já encerradas até 31/12/2019.

O arbitramento fixado no acórdão abrange exclusivamente o trabalho efetivamente prestado entre 01/01/2020 e 19/11/2020, período que não foi objeto de quitação. Tratam-se, pois, de verbas distintas, relativas a períodos distintos, inexistindo qualquer bis in idem.

No tocante ao termo de quitação, tampouco há omissão ou contradição.

O próprio precedente invocado pelo embargante, proferido por esta Câmara no processo n. 1047862-72.2022.8.11.0041, consignou que os termos são formalmente válidos, porém limitados aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo aqueles executados em 2020 até a rescisão contratual.

A interpretação adotada é coerente com o texto do próprio instrumento, que menciona expressamente a data-limite, revelando lacuna temporal de quase onze meses entre o marco da quitação e a ruptura contratual.

A leitura sistemática das cláusulas contratuais confirma que a cláusula
6.22 disciplina
adiantamentos vinculados à cláusula 6.7, não se confundindo com honorários de êxito ou sucumbenciais.

Igualmente não prospera a tese de que teria havido indevida intervenção judicial em contrato regularmente pactuado.

O acórdão não revisou cláusulas, não alterou percentuais nem declarou nulidade de disposições contratuais. Limitou-se a suprir lacuna específica: o contrato previa remuneração na distribuição, na garantia e no êxito, mas não disciplinava a hipótese de rescisão unilateral antes da ocorrência do êxito.

Destaca-se que a
expressão “falta de estipulação”, constante do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, não significa ausência absoluta de cláusulas remuneratórias, mas ausência de previsão adequada para a situação concreta.

Nessa hipótese, a aplicação da norma legal não viola o princípio da intervenção mínima, previsto no art. 421 do Código Civil, pois não há revisão do pactuado, mas integração contratual à luz de norma de ordem pública, em consonância com a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), com a função social do contrato (art. 421 do CC) e com a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Também não procede a invocação dos
arts
. 121 e 476 do Código Civil.

A condição suspensiva vinculada ao êxito não subsiste quando o próprio cliente, por ato unilateral, impede o implemento da condição ao revogar o mandato. A jurisprudência do STJ reconhece que, nessa hipótese, o advogado pode renunciar à condição e pleitear o arbitramento proporcional.

De igual modo, é inaplicável a
“
exceptio
non
adimpleti

contractus
”
, pois o escritório cumpriu sua parte até a rescisão, não podendo o Banco se valer de sua própria iniciativa para se eximir do pagamento pelo trabalho já realizado.

Quanto aos parâmetros do arbitramento, o acórdão explicitou as razões da redução do valor fixado na sentença, de R$ 26.775,00 para R$ 15.000,00. Considerou-se o tempo
de atuação em 2020 até a rescisão, a extensão do trabalho desenvolvido, as fases processuais percorridas e os valores já pagos até 31/12/2019, aplicando-se os critérios qualitativos do art. 85, §2o, do CPC. Trata-se de juízo fundamentado, que não exige fórmula matemática rígida, mas apreciação equitativa à luz do grau de zelo profissional, da natureza e importância das causas, do trabalho realizado e do tempo exigido.

Assim, o
valor arbitrado revela-se proporcional ao período de aproximadamente onze meses de atuação e afasta, inclusive, qualquer alegação de excesso.

A argumentação de que não houve êxito nas ações confunde o regime contratual ordinário com a hipótese excepcional de rescisão unilateral. Enquanto vigente o contrato, os honorários de êxito dependem do resultado favorável; contudo, rompido o vínculo por iniciativa do cliente, é legítimo o arbitramento proporcional pelo trabalho já prestado, independentemente do desfecho final, que o profissional não pôde acompanhar.

O próprio precedente do STJ citado pelo embargante (REsp 2.170.294/BA) reafirma a necessidade de nexo causal entre atuação e resultado, o que não se confunde com a situação aqui analisada, em que o arbitramento não se funda em êxito final, mas no labor efetivamente desenvolvido até a rescisão.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, para integralizar o acórdão embargado com os esclarecimentos acima prestados, sem efeitos infringentes, mantendo integralmente a conclusão do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026